Tribunal: TJES
Processo: 0005164-40.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005164-40.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JENILDO ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO E DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 à pena de sete meses de detenção e à suspensão do direito de dirigir por seis meses. A defesa requer a extinção da punibilidade com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do feito por ausência de intimação do acusado e da defesa para manifestação quanto ao pedido de revogação da suspensão condicional do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a punibilidade do apelante deve ser declarada extinta nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995,e; (
ii
) verificar se a revogação da suspensão condicional do processo sem a intimação prévia do acusado e de sua defesa configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento das condições da suspensão condicional do processo durante o período de prova autoriza a revogação do benefício, ainda que a decisão seja proferida após o término do prazo, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.498.034/RS (Tema 920). No caso concreto, o apelante interrompeu o cumprimento das condições impostas entre dezembro de 2019 e novembro de 2021, configurando descumprimento durante o período de prova, o que afastou a possibilidade de extinção da punibilidade nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995. A revogação da suspensão condicional do processo exige a intimação prévia do acusado para justificar eventual descumprimento das condições, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de intimação do acusado e de sua defesa antes da revogação do benefício configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, impondo a nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo e de todos os atos subsequentes, incluindo a condenação do apelante.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 89, §§ 4º e 5º; CPP, art. 573, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.498.034/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 02.12.2015 (Tema 920); STJ, HC nº 543.784/ES, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 18.02.2020; TJES, RESE nº 0038107-57.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 29.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005164-40.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JENILDO ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jenildo Alves dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (fls. 120/120v dos autos físicos), que
condenou
o apelante nas sanções do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, à pena de
0
7
(
sete
)
meses de detenção
,
bem como a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, prazo das penas privativas de liberdade, sendo fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Ao apresentar as
razões recursais
, no id.
8287703
, a defesa requer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do feito, por ausência de intimação do réu e da defesa para manifestação quanto ao pedido de revogação da suspensão condicional do processo.

Demonstradas, resumidamente, as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação.

De modo a melhor elucidar o caso em apreciação, entendo pertinente traçar linha temporal dos atos praticados no presente feito, destacando-se, inclusive, os sucessivos equívocos em sua tramitação, os quais, apesar de não acarretarem na extinção da punibilidade do agente, evidenciam o cerceamento de defesa suscitado pelo apelante.

De início, salienta-se que o apelante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, que teria ocorrido em 24 de dezembro de
2013
, na Comarca de Viana, ocasião em que também houve proposta de suspensão condicional do processo.

Recebida a denúncia em 19 de fevereiro de 2014.

Em audiência ocorrida em 31 de março de
2015
(termo à fl. 54 dos autos físicos), o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana homologou a suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“
Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por prazo superior a 30 (trinta) dias sem autorização prévia do Juízo das Execuções Penais 2) Comparecimento pessoal e obrigatório no referido Juízo,
trimensalmente
, para informar e justificar as suas atividades pelo período de 02 (dois) an
o
s; 3) Proibição de frequentar casas de prostituição, e locais em que se pratique jogos de azar; 4) Reversão de eventual valor pago na fiança pela Unidade Gestora nos moldes do A
to Normativo Conjunto 02/2013”.

Na ocasião, o apelante aceitou as condições impostas e
informou seu novo endereço na Comarca de Domingos Martins
, tendo o juízo determinado a remessa dos autos à Comarca de Domingos Martins, para fins de fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas.

Em seguida, às fls. 55/56, foi expedida a Guia do Procedimento de Suspensão Condicional do Processo, datada de 10 de abril de 2015,
contendo endereço diverso do fornecido pelo acusado na audiência
(Termo à fl. 54), bem como com
condições diversas
para a suspensão condicional do processo, agora com a obrigação de comparecimento
mensal
ao juízo.

A reversão do valor pago em fiança foi acostada à fl. 67, ainda no ano de 2015.

A Guia de Suspensão Condicional do Processo foi remetida à Comarca de Domingos Martins apenas em 16 de novembro de
2017
, conforme certidão de fl. 82.

Consta, ainda, à fl. 83, consulta de como proceder em relação à Guia do Procedimento de Suspensão Condicional do Processo nº 0002441-77.2015.8.08.0050, considerando a devolução
“pelo não cumprimento do mandado de intimação”.

Em despacho datado de 05 de junho de
2019
, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana determinou a remessa “
dos autos apenso ao Juízo de Domingos Martins”,
sendo certificado à fl. 85 o encaminhamento da Guia de Suspensão Condicional do Processo ao juízo de Domingos Martins.

Conforme se depreende da Guia de Suspensão Condicional do Processo acostada no id.
11049312
, o acusado foi intimado em 26/08/2019, para início do período de prova da suspensão condicional do processo, assinando o primeiro termo de comparecimento em 29/08/2019.

Em 14 de setembro de 2020, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana determinou a expedição de ofício à 2ª Vara de Domingos Martins, responsável pela fiscalização das condições estabelecidas, para que informasse quanto ao seu cumprimento por parte do apelante.

Por meio do Ofício nº 950/2021, datado de 11 de novembro de
2021
, a magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins informou que o apelante não estava em regularidade com o comparecimento mensal, mas que ele teria sido advertido quanto à necessidade de cumprimento, ocasião em que se comprometeu a retomar os comparecimentos mensais.

Às fls. 94v e 95 consta o Controle de Apresentação, dando conta do comparecimento nas datas de 29/08/2019, 30/09/2019, 30/10/2019, 02/12/2019 e 19/11/2021, bem como documento firmado pelo apelante se comprometendo à retomada de seu comparecimento mensal ao Cartório.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana abriu vista dos autos ao Ministério Público, que requereu a revogação do
sursis
processual (fl. 97).

Sem que fosse realizada a intimação da defesa, tampouco do acusado para se manifestarem a respeito, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana acolheu o pleito ministerial e revogou a suspensão condicional do processo, designando audiência de instrução e julgamento, bem como nomeando defensor dativo
“diante da manifestação da Defensoria Pública Geral, sobre a designação de Defensor Público substituto com atribuições junto a esta Vara Criminal, ressaltando a impossibilidade de atuação do mesmo nas audiências e julgamentos pelo Tribunal do Júri”,
conforme “despacho” de fl. 98, datado de 10 de julho de 2023.

Em seguida, foi realizada a audiência de instrução e julgamento e proferida a sentença condenatória ora impugnada.

Pois bem.

Assentadas essas premissas fáticas, entendo pertinente consignar que a suspensão condicional do processo encontra-se prevista no artigo 89, da Lei nº 9.099/1995, nos seguintes termos:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de freqüentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

No presente caso, a defesa requer, inicialmente, seja reconhecida a extinção da punibilidade, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, contudo, sem merecer guarida.

A esse respeito, entendo pertinente relembrar que, embora tenha concordado com as condições da suspensão condicional do processo em março de 2015, o acusado somente foi intimado para iniciar o cumprimento do
sursis
processual em agosto de 2019, iniciando o seu período de prova.

Registre-se que, após intimado, o recorrente compareceu em juízo até dezembro de 2019, somente retomando o comparecimento em novembro de 2021.

Logo, no decurso do período de prova, portanto, entre agosto de 2019 e agosto de 2021, o acusado deixou de comparecer perante o juízo da execução, de modo que houve aparente descumprimento das condições impostas à suspensão condicional do processo ainda durante a sua vigência, sendo possível a revogação do referido benefício, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.498.034/RS (Tema 920) fixou a tese de que “
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”.

Dessa forma, não há óbice na revogação da suspensão condicional do processo, ainda que a decisão de revogação tenha se dado em data posterior, uma vez que o possível descumprimento se deu ainda durante o período de prova da suspensão condicional do processo.

Em outras palavras, não há que falar em extinção da punibilidade diante do decurso do prazo da suspensão condicional do processo, eis que o acusado teria descumprido as condições que lhe foram impostas durante o seu período de prova, sendo o caso de revogação do benefício, na forma do art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Apesar disso, tem-se que o juízo do conhecimento, antes de decidir sobre a revogação da suspensão condicional do processo, não oportunizou a manifestação ao acusado para justificar o descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Do que se depreende dos autos, somente o Ministério Público foi intimado para manifestação quanto ao descumprimento das condições impostas, não tendo ocorrido intimação da defesa, tampouco do acusado para se manifestarem a esse respeito, havendo, por conseguinte, cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de armas.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que há constrangimento ilegal, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o juízo revoga a suspensão condicional do processo sem intimar o acusado para apresentar justificativa quanto ao descumprimento das condições que lhe foram impostas. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE OU DE SUA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Este Tribunal Superior, ao julgar o Resp n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal." (REsp n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 02/12/2015, grifei).
III - Em outra vertente, muito embora seja possível a revogação da suspensão condicional do processo após o fim do período de prova, é necessário oportunizar à Defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. Precedentes. IV - In casu, não houve intimação prévia do paciente a fim de justificar o descumprimento das condições, antes da revogação do sursis processual, configurando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, anulando a condenação do ora paciente, a partir da decisão do d. Juízo de 1º grau que revogou a suspensão condicional do processo sem a sua prévia intimação, para determinar que o acusado e sua Defesa sejam intimados a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (HC n. 543.784/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.).

No mesmo sentido, assim já decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO. ART. 124 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 89, §4º, da Lei nº 9.099/95 dispõe sobre a possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo no caso de descumprimento das condições impostas, contudo, interpreta-se que a defesa deve ser previamente intimada, a fim de que seja oportunizada a justificação, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição da República e art. 261 do Código de Processo Penal). 2. Caso em que, após pedido formulado pelo Ministério Público, houve prolação de decisão de revogação do benefício da suspensão condicional do processo, sem que houvesse intimação da defesa para manifestar-se acerca do descumprimento. 3. Recurso conhecido e provido, com a decretação de nulidade da decisão e dos atos processuais subsequentes.
(RESE nº
0038107-57.2014.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal. Des. Rel. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 29/06/2023).

Dessa forma, houve efetivo prejuízo ao acusado que retomou o comparecimento mensal ao cartório de Domingos Martins, assinando, inclusive, termo de compromisso à fl. 95, para, em seguida, ter a suspensão condicional do processo revogada, sem que lhe fosse oportunizada manifestação.

Não fosse o bastante, tem-se que o juízo de Viana não comunicou ao Juízo de Domingos Martins quanto à revogação da suspensão condicional do processo, o que redundou na continuidade do comparecimento do apelante, ainda que de forma esparsada, perante o Juízo de Domingos Martins até 28/07/2023, conforme se depreende do id.
11049312
, somente cessando o comparecimento em virtude de a Secretaria da 2ª Vara de Domingos Martins ter realizado consulta aos autos de origem e verificado que houve sentença condenatória em 22 de setembro de 2023.

Assim, não remanescem dúvidas de que o apelante teve seu direito à ampla defesa cerceado, diante de a revogação da suspensão condicional do processo ter se dado sem que ele pudesse se manifestar a esse respeito, cabendo destacar, inclusive, que o acusado permaneceu comparecendo em juízo para cumprir as obrigações da suspensão condicional do processo, sem que tivesse ciência quanto à revogação do referido benefício.

Diante do exposto,
deve ser declarada a nulidade
da decisão que
revogou a suspensão condicional do processo sem a prévia manifestação do acusado e de sua defesa
e, por consequência, a de todos os atos seguintes praticados, na forma do art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal,
inclusive da condenação do apelante.

Diante de todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto, para anular a decisão do Juízo de origem que revogou a suspensão condicional do processo e, via de consequência, a condenação do apelante, bem como para determinar que o acusado e sua defesa sejam intimados, a fim de que possam se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)